Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012953-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), GUILHERME GONCALO DE ARRUDA - CNPJ: 01.016.408/0001-14 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (PROCURADOR), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), POUSADA E RESTAURANTE PORTAL PARAISO - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE POCONÉ — AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO TRIBUTO — INDÍCIOS CONTUNDENTES DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA — LIMINAR DEFERIDA — FUMMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS — DECISÃO MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O serviço pelo qual se fundamenta a “Taxa de Turismo Sustentável”, imposta pela Lei do Município de Poconé no
1.869/2017 não apresenta especificidade e divisibilidade, a contrariar o disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal, de modo que
a sua cobrança aparentemente se apresenta ilegítima, a autorizar a suspensão da sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Poconé
contra a decisão que, em mandado de segurança, impetrado por
Guilherme Gonçalo de Arruda
contra ato do
Secretário de Finanças do Município de Poconé
, deferiu a liminar.

Assegura que não cabe a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, e que o agravado não está legitimado para figurar no polo ativo do
mandamus
, porque, “
além de não ser contribuinte da Taxa de Turismo Sustentável, tampouco é substituto tributário do tributo, pois sequer realizou o seu cadastramento na Prefeitura Municipal para reter os valores eventualmente recolhidos pelos contribuintes (Turistas) da Taxa de Turismo Sustentável e repassarem mensalmente ao Município
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 18085497).

Contrarrazões (Id. 21239036).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 24512456).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Poconé
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Guilherme Gonçalo de Arruda
contra ato do
Secretário de Finanças do Município de Poconé
, deferiu a liminar.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança originário foi impetrado em razão da exação materializada na Notificação no 8/2019, em que o agravante realiza a cobrança para que o agravado demonstrasse o recolhimento da “Taxa de Turismo Sustentável”, a qual foi instituída pela Lei do Município de Poconé no 1.869/2017.

A liminar foi deferida pelo Juízo de Primeira Instância, a suspender a exigibilidade do tributo, razão pela qual o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)
A Lei Municipal prevê que a taxa corresponderá a 8% da Unidade de Padrão Fiscal do Município de Poconé, portanto, não possui base de cálculo própria.

Destarte, após um juízo de cognição sumária, diante da ausência de requisitos básicos verificam-se indícios do direito alegado pelo autor, previstos na legislação vigente, motivo pelo qual entendo pertinente a concessão da segurança do presente mandamus, tendo em vista a presença de indicadores que evidenciam a suposta afronta ao direito líquido e certo do impetrante.

Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade da ‘Taxa de Turismo Sustentável’ instituída pela Lei Municipal 1.869/2017 em relação ao impetrante, não podendo utilizar-se de quaisquer meios coercitivos de cobrança, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) reais.
(...). (Id. 13640491, fls. 3).

No que tange à alegada ilegitimidade ativa do impetrante, a ilegalidade apontada está materializada na Notificação no 8, de 25 de fevereiro de 2019, assinada pelo Fiscal de Tributos do Município de Poconé,
que notificou o agravado a proceder ao recolhimento da Taxa do Turismo Sustentável
, no prazo de dez (10) dias, logo, é evidente a legitimidade ativa daquele para impetração de mandado de segurança.

Além do mais, caso o impetrante eventualmente descumpra a determinação a ele imposta, a empresa poderia sofrer penalidades decorrentes do descumprimento, conforme a própria notificação.

Da mesma forma, não procede a alegação de inadequação da via eleita, porquanto o mandado de segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, nos casos que houver ilegalidade ou abuso de poder, e qualquer pessoa física ou jurídica que sofrer tal violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, pode impetrá-lo, nos termos do artigo 1o, da Lei no 12.016/2009.

Ademais, não se cuida de mandado de segurança impetrado contra lei em tese, no caso, a Lei do Município de Poconé no 1.869, de 7 de novembro de 2017,
mas sim contra ato reputado ilegal que estaria materializada na citada notificação no 08/2019,
sob o fundamento de que a cobrança é genérica, não específica, e não discriminada, de modo que é plenamente possível a sua impugnação por meio do mandado de segurança.

No caso, a “Taxa de Turismo Sustentável” não possui como fato gerador uma contraprestação à utilização efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, consoante disposto no artigo 145, II da Constituição Federal e artigo 77 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
”

“
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capital das emprêsas. (Vide Ato Complementar no 34, de 1967)

(...)

“
Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”.

Importante transcrever o disposto na Lei do Município de Poconé no 1.869/2017 sobre a natureza da “Taxa de Turismo Sustentável”, vejamos:

“
Art. 2o
. A Taxa de Turismo Sustentável tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, da infraestrutura física implantada e do acesso ao patrimônio natural e histórico do Município de Poconé nas áreas e locais de interesse turístico
.

§ 1o Consideram-se utilizados pelo contribuinte, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título ou, potencialmente, quando sejam postos à sua disposição o uso da infraestrutura física implantada e do acesso e fruição ao patrimônio natural e histórico do Município de Poconé nas áreas e locais de interesse turístico, delimitadas pelo regulamento.

Art. 4o A Taxa de Turismo Sustentável corresponderá a 8% (oito por cento) da Unidade de Padrão Fiscal fixado pelo Município de Poconé com base de cálculo nos dias de permanência nas áreas e locais de interesse turístico
.”

Entretanto, a utilização de infraestrutura do patrimônio natural e histórico municipal não é um serviço posto à disposição do contribuinte, e ainda, a base de cálculo e o fato gerador não se confunde com a de impostos já instituídos, o que é vedado pelo artigo 145, § 2o, da Constituição Federal e artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

Não há na Lei Municipal no 1.869/2017 a discriminação dos serviços prestados que resultam no fato gerador do tributo, somente é considerada a utilização da infraestrutura física do patrimônio natural das áreas turísticas, em outras palavras, não há discriminação e especificidade do serviço.

Portanto, a cobrança da referida taxa contraria as disposições da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, alguns Tribunais já decidiram:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA - MEDIDA LIMINAR - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJMG - URGÊNCIA CARACTERIZADA - INDEFERIMENTO - REFORMA.

- Diante da probabilidade da alegação de inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Turismo no Município de Camanducaia, por inexistir utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, bem como da urgência caracterizada pelo possível prejuízo à atividade comercial, é de se deferida a medida liminar que visa à suspensão da cobrança da referida taxa.

- Recurso provido
”. (TJ/MG, 5o Câmara Cível, agravo de instrumento no 1.0878.18.002855-6/001, relator Desembargador Luís Carlos Gamboji, julgamento em 8 de agosto de 2019).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE TURISMO E HOSPEDAGEM - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 033/2010 - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA - SERVIÇOS INDIVISÍVEIS - BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO - INCONSTITUCIONALIDADE.

- O Tribunal de Justiça estadual é competente para julgar inconstitucionalidade de lei municipal que afronte a constituição Estadual em dispositivo de repetição obrigatória.

- A exigência da Fazenda Pública Municipal quanto à Taxa de Turismo e Hospedagem não pode ser mantida, vez que está a revelar uma contraprestação a serviços indivisíveis, prestados a comunidade como um todo, afrontando a tipificação constitucional de taxas, para as quais se exige serviços prestados 'uti singuli'.

- É evidente a inconstitucionalidade do preceito que prevê a cobrança da Taxa de Turismo e Hospedagem, mediante a utilização de elemento que compõe a base de cálculo típica de impostos
.” (TJ/MG, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade no 1.0000.12.048514-9/00, relator Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, julgamento em 24 de julho de 2013).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE HOTEL FAZENDA – NÃO CONTRIBUINTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – APARENTE INOBSERVÂNCIA AOS PRESSUPOSTOS DA ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões, ainda que de ordem pública, não decididas pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, os Municípios poderão instituir taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Existindo indícios de que a taxa de turismo não observa os pressupostos constitucionais da especificidade e da divisibilidade, é possível o decreto de suspensão da exigibilidade do tributo, face a evidência de eventual ilegitimidade na cobrança do tributo.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1012956-87.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de agosto de 2020).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021